Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-62.2017.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos – IPTU – Pretensão da embargante em ver declarada a imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre seu imóvel relacionado nesta ação – Cabimento – CPTM - Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime de monopólio – Imunidade - Possibilidade ante o art. 150, inciso VI, alínea "a" da

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos – IPTU – Pretensão da embargante em ver declarada a imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre seu imóvel relacionado nesta ação – Cabimento – CPTM - Sociedade de Economia Mista que atua no transporte coletivo de passageiros, explorando atividade em regime de monopólio – Imunidade - Possibilidade ante o art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal Empresa responsável pela exploração de transporte coletivo sem concorrência com empresas privadas Precedentes do STF e desta 18a Câmara de Direito Público Sentença mantida - Recurso da Municipalidade desprovido.